Tribunal: TJSP
Processo: 2095522-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação condenatória em obrigação de fazer e indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela. Propriedade do bem que será aferida no juízo. Agravo não provido com observação.